Tribunal: TJMT
Processo: 1047212-46.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047212-46.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JONATAS THANS DE OLIVEIRA - CPF: 082.013.349-30 (ADVOGADO), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0001-44 (EMBARGADO), RONIMARCIO NAVES - CPF: 488.034.211-49 (EMBARGANTE), DINOEL ANTONIO AVANCINI DA SILVA - CPF: 048.429.921-23 (ADVOGADO), THIAGO DE OLIVEIRA ROCHA - CPF: 046.818.929-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. TEMPESTIVIDADE RECURSAL. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE. EMBARGOS INTEMPESTIVOS. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO PROVIDO
,
COM
EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração interpostos contra acórdão que negou provimento a embargos de declaração anteriormente opostos pela parte adversa, sob alegação de omissão quanto à intempestividade do recurso anterior e à perda superveniente de objeto em razão de sentença extintiva transitada em julgado no processo de origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar a intempestividade dos embargos de declaração anteriormente opostos; (
ii
) estabelecer se a intempestividade impede o conhecimento do recurso e a produção de efeitos processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, conforme art. 1.022 do CPC.

A tempestividade constitui pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal, devendo ser analisada inclusive de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública.

O prazo para oposição de embargos de declaração é de 5 dias úteis, nos termos do art. 1.023 do CPC, iniciando-se a partir da publicação da decisão.

Verifica-se a intempestividade quando o recurso é protocolado após o término do prazo legal, o que impede seu conhecimento.

Embargos de declaração intempestivos não produzem efeito interruptivo do prazo recursal, conforme art. 1.026 do CPC.

A omissão do acórdão quanto à análise da tempestividade justifica o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para adequação do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A tempestividade é
pressuposto
de admissibilidade recursal e deve ser analisada de ofício pelo julgador. 2. Embargos de declaração opostos fora do prazo legal não são conhecidos. 3. Embargos de declaração intempestivos não interrompem o prazo para interposição de outros recursos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022, 1.023 e 1.026.

Jurisprudência relevante citada
: Não há menção expressa a precedentes no caso.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No
1047212-46.2025.8.11.0000

RONIMÁRCIO NAVES

X
BANCO DA AMAZÔNIA S.A
.

RELATÓRIO

Eminentes
p
ares:

Trata-se de Embargos de Declaração

interposto
p
or

RONIMÁRCIO NAVES
,
contra o acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de
Embargos de Declaração interposto anteriormente pelo
BANCO DA AMAZÔNIA S.A
.

Para tanto, o
embargante alega, em síntese, que o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de observar: (i) a intempestividade dos Embargos de Declaração opostos pelo Banco da Amazônia S.A., uma vez que foram protocolados em 27/02/2026, quando o prazo legal findou em 25/02/2026; e (
ii
) a perda superveniente de objeto do recurso anterior, em razão da prolação de sentença extintiva no processo de origem (Cumprimento de Sentença no 1103194-19.2025.8.11.0041), já transitada em julgado.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Com efeito, verifica-se que o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar questão de ordem pública relativa à tempestividade dos Embargos de Declaração opostos pelo Banco da Amazônia S.A.

Conforme demonstrado pelo embargante e comprovado pela Certidão no 716 do Diário de Justiça Eletrônico Nacional, o acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento foi disponibilizado em 17/02/2026 e publicado em 18/02/2026.
Logo, c
onsiderando o prazo de 5 (cinco) dias úteis previsto no art. 1.023 do CPC, o termo final para oposição dos embargos de declaração ocorreu em 25/02/2026.

No entanto, os Embargos de Declaração do Banco da Amazônia S.A. foram protocolados apenas em 27/02/2026, quando já expirado o prazo legal, sendo, portanto, intempestivos.

Como cediço, a
tempestividade constitui pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal, cuja ausência impede o conhecimento do recurso
.

Ademais, os embargos declaratórios não conhecidos por intempestividade não produzem o efeito de interromper o prazo para interposição de outros recursos, nos termos do art. 1.026 do
Código de Processo Civil
.

Ante
do exposto,
DOU PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, para reconhecer a intempestividade dos Embargos de Declaração anteriormente opostos pelo Banco da Amazônia S.A. (ID 349713381), não os conhecendo, nos termos do art. 1.023
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026